Tribunal: TJPA
Processo: 0002708-27.2014.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002708-27.2014.8.14.0047
APELANTE: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

APELADO: JOSE ACARCIO ANES CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA INDEVIDAMENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO. EMENDA DA INICIAL DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

ACORDÃO:

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO

CIVEL

Nº.

0002708-27.2014.8.14.0047

ORIGEM:
Vara Única de Rio Maria

APELANTE
:
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

APELADO:
JOSE ACARCIO ANES CARVALHO
.

RELATORA
:
Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Maria, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Processo: 0002708-27.2014.8.14.0047), ajuizada pelo apelante em desfavor de
JOSE ACARCIO ANES CARVALHO
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 267, IV, do CPC/1973, asseverando que este não teria sido constituído em mora, tendo em vista a ausência do aviso de recebimento da notificação extrajudicial.

Nas
razões da Apelação
(ID 5349761, fls. 30/38), sustenta, que a ação foi extinta, sem ter sido dado prazo para que a apelante emendasse a inicial. Defende que a ação foi devidamente instruída com toda a documentação necessária para constituir a mora do requerido, sendo a mora constituída ex re.

Diante disso, requer o provimento do seu recurso, devendo a presente ação ter o devido prosseguimento e consequente expedição do mandado de busca e apreensão do veículo.

Ausentes as contrarrazões, não tendo sido verificada a triangulação da relação jurídica processual mediante citação válida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO

do Recurso
, em consonância com o art. 14, do CPC, o Enunciado Administrativo nº 02, do C. STJ e com o Enunciado nº 01 deste E. Tribunal de Justiça.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito tendo em vista a ausência do aviso de recebimento da notificação extrajudicial.

DO DIREITO INTERTEMPORAL

Inicialmente, consoante o art. 14 da Lei nº 13.105/2015 – CPC/2015 – a norma processual no retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

O recurso deve observar a legislaço vigente na data em que proferida a deciso recorrida (EREsp 649.526/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/06/2005, DJ 13/02/2006, p. 643).

A deciso recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstas no antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO

Pois bem, o suplicante alega que que a ação foi extinta, sem ter sido dado prazo para que a apelante emendasse a inicial. Defende que a ação foi devidamente instruída com toda a documentação necessária para constituir a mora do requerido, sendo a mora constituída ex re.

Pois bem, em que pese a notificação extrajudicial ser elemento indispensável para constituir o devedor em mora e sua não comprovação configurar ausência de pressupostos processuais, o Juiz não deveria extinguir o processo sem resolução do mérito baseado no artigo 267, IV CPC/1973, sem antes intimar a parte para emendar a inicial, conforme previsão do art. 283 do CPC/1973, a fim de suprir essa providencia, o que não ocorreu na espécie, restando configurada a nulidade no presente feito, impondo, assim, a anulação da sentença atacada.

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA
. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, I, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 4. Se o autor não acata ao comando judicial de emenda à petição inicial para comprovar a mora do réu, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/69, e apresentar endereço completo do mesmo para fins de cumprimento do mandado de busca e apreensão, em observância aos arts. 321 e 330, IV, DO CPC, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, I, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. TJPR
Acórdão 1221639
, 07082932220198070020, Relator: SANDRA REVES, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 16/1/2020
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CITAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. ART. 3º DO DECRETO-LEI 911/69. SÚMULA Nº 72 DO STJ.INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR.NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO.DEVOLUÇÃO COM INFORMAÇÃO "AUSENTE". JUÍZO A QUO QUE DETERMINOU A EMENDA A PETIÇÃO INICIAL PARA COMPROVAR A MORA DO DEVEDOR.CITAÇÃO DO RÉU NÃO SUPRE A NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR.REQUISITO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.1. Em que pese a emenda à petição inicial ter sido determinada após à citação e contestação do réu, admite-se, excepcionalmente, a medida em homenagem ao princípio da economia processual.2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço do réu e devolvida por motivo de ausência não se presta para comprovar a constituição em mora devedor fiduciante. (TJPR - 5ª C.Cível - AI - 1507657-8 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Nilson Mizuta – Unânime.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente apelo
, nos termos da fundamentação, a fim declarar nula a sentença e devolver os autos à instância originária, a fim de facultar ao Apelante/Autor a emenda da petição inicial na espécie, nos termos da fundamentação acima lançada.

É como Voto
.

Belém - PA, de outubro de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 03/05/2021